Tribunal: TJMT
Processo: 1029452-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029452-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALERIANO CORREA DE MORAES - CPF: 034.605.091-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. - CNPJ: 61.533.584/0001-55 (APELADO), CARLOS EDUARDO GOMES SOARES - CPF: 077.795.358-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – VIABILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AINDA QUE NÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL – REPETITIVO REsp 973827/RS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com o advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”.

Desde a MP no 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional no 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
VALERIANO CORREA DE MORAES
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito
da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos da Ação Revisional no 1029452-05.2018.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral
e
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, à luz do artigo 98, § 3o do CPC.

Em síntese, o Apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois há necessidade de contratação expressa da capitalização mensal de juros, segundo o julgamento do REsp 1.388.972/SC, não se admitindo a contratação de forma presumida.

Destaca que aos contratos bancários se aplica a norma consumerista, especialmente o artigo 47, no sentido de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Requer o provimento do apelo para que seja expurgada a cobrança dos juros capitalizados em razão da ausência de pactuação expressa.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento da apelação (ID. Num. 18613279)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos
autos da Ação Revisional no 1029452-05.2018.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral
e
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, à luz do artigo 98, § 3o do CPC.

Primeiramente, cabe ressaltar que os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento, ainda, que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5o, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

Pois bem. Ressai dos autos que a Autora, ora Apelante, firmou com a instituição bancária apelada os contratos de no 54738593-8, de 09/07/2009 no valor de R$ 2.047,48, e de n.o 56894396-9, de 24/11/2011 no valor de R$ 2.174,05.

Ocorre que, malgrado as alegações do Apelante, não ficou demonstrada qualquer abusividade e/ou ilegalidade nos contratos entabulados.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

O apelante defende a il
egalidade da capitalização dos juros, alegando que não houve pactuação expressa.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita,
desde que pactuada, de forma clara e expressa
.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
. (AgRg no REsp 1339860/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/09/2014
, DJe 15/09/2014)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça, inclusive em recentes julgamentos:

Desde a MP no 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional no 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ.
(Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 15/07/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS).
Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC)”.

(N.U 0002027-74.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL MANTIDA – LEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão. É pacífica na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS). Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratório. Prevendo o contrato multa contratual de 2% sobre o débito, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1o do CDC. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.”

(N.U 0000277-45.2010.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Assim, como
o contrato existente entre as partes foi realizado em 2009,
não são alcançados pelos efeitos da súmula no 121 do STF
, que é aplicável aos contratos que antecedem a 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000.

Desta feita, não há que ser feito qualquer reparo na sentença recorrida, cumprindo ressaltar que o julgamento do REsp 1.388.972/SC, no qual foi lançada a seguinte premissa: “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação” não tem o condão de alterar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no que sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS),
notadamente porque aquele primeiro REsp refere-se a feitos em que há ausência de pactuação da capitalização de juros em qualquer periodicidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, todavia, suspendo a exigibilidade, em razão da aplicação do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020